Tribunal: CARF
Processo: 11610.009194/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009194/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.776 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PAULA RIBEIRO SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/ONU. PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009194/2008-11
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009194/2008-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 20/22):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração (fls. 09/12) com
o lançamento de imposto de renda suplementar relativo ao ano-calendário 2004, de
multa de ofício e de juros de mora, totalizando um crédito tributário de R$ 6.757,60.
Conforme enquadramento legal de fls. 10.
O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, por ter sido constatada a omissão dos rendimentos recebidos de
UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura no
valor de R$ 13.068,00. Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6°
da Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 01, em que alega, em
síntese, que são rendimentos recebidos de organismos internacionais e, por isso, isentos
do imposto de renda.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Os rendimentos pagos a consultores que prestam serviço a organismos internacionais,
sem vínculo empregatício, são tributados consoante disponha a legislação brasileira,
quer seja residente no Brasil ou não.
Cientificada da decisão em 27/06/2013 (fls. 27), a contribuinte por procuradora
habilitada interpôs, em 25/07/2013, recurso voluntário (fls. 31/35), alegando, em apertada
síntese, pela não incidência tributária sobre os rendimentos recebidos da UNESCO, com a qual
prestou contrato de prestação de serviços com a finalidade de desenvolver pesquisa sobre as
instituições de ensino médico com ensino profissionalizante, no período de 2003 a 2008, vínculo
este intermediado pelo MEC, cuja isenção fiscal está amparada em decisão do STJ, proferida em
sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, reconhecendo o benefício
fiscal nos casos da espécie, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/88.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009194/2008-11

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos de Organismos Internacionais ONU/PNUD:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no
valor de R$ 13.068,00, decorrente da revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada
em face do direito à isenção tributária sobre os rendimentos recebidos da ONU/UNESCO.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 21/22):
O art. 22, II, do vigente Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, isenta do imposto os rendimentos do
trabalho percebidos por servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça
parte e aos quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção.
Por outro lado, o art. 106, III, do mesmo RIR/99 sujeita ao pagamento mensal do
imposto a pessoa física que receber de fontes situadas no exterior rendimentos que não
tenham sido tributados na fonte, no País, tais como os recebidos por residentes no Brasil
que prestem serviços a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
Destaque-se que a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto no 52.288, de 24 de julho
de 1963 (art. 6o, 18a seção), e o art. V, seção 18, do aludido Decreto no 27.784, de 16 de
fevereiro de 1950, somente concedem a isenção sob exame aos funcionários efetivos
propriamente ditos das citadas Agências.
Quaisquer outros rendimentos percebidos, quer sejam pagos ou creditados por fontes
nacionais ou estrangeiras, no Brasil ou no exterior, sujeitam-se à tributação como os
demais residentes no Brasil.
Os rendimentos pagos a consultores que prestam serviço a esses organismos, sem
vínculo empregatício, são tributados consoante disponha a legislação brasileira,
quer seja residente no Brasil ou não.
Conforme determina, ainda, a Instrução Normativa SRF no 208, de 2002, para que os
rendimentos do trabalho oriundos do exercício de funções específicas no Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), nas Agências
Especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), na Organização dos Estados
Americanos (OEA) e na Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), situadas
no Brasil, recebidos por funcionários aqui residentes, sejam considerados isentos, é
necessário que seus nomes sejam relacionados e informados à SRF por tais
organismos, como integrantes de suas categorias por elas especificadas.
No caso em questão, os rendimentos foram pagos ao contribuinte como consultor de
organismos internacionais e não a título de trabalho com vínculo empregatício.
Assim, não cabe a isenção pleiteada.
Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação,
mantendo integralmente o crédito exigido.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, após
análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009194/2008-11

Sobre o tema de fundo, tem-se que, de fato, a 1a Seção do STJ, no julgamento do
REsp no 1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime
de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, proferiu a seguinte decisão ao
teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pela Recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços no PNUD
(UNESCO) – importando inclusive tal decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação
da Súmula CARF no 39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável
dos rendimentos autuados – resta sobremaneira indevida a tributação sobre os rendimentos em
litígio.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório produzido e aliado à decisão
judicial proferida em sede de recurso representativo de controvérsia (repercussão geral) na
sistemática do art. 543-C do CPC/73, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da base
de cálculo do imposto de renda, razão pela qual afasto o lançamento e torno insubsistente o
crédito tributário apurado.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009194/2008-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 13.068,00, na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Original